Tribunal: TJBA
Processo: 8045250-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045250-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ALZIRA MARIA FRAGA NAVARRO BRITO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento médico especializado, sob regime de internação, prescrito por profissional de saúde assistente à autora da ação originária, idosa e portadora de obesidade grau III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, ao tratamento clínico especializado para obesidade mórbida sob justificativa de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para custeio do tratamento indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida quando indicado por médico assistente, por se tratar de doença grave e de cobertura obrigatória.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar procedimentos quando houver expressa prescrição médica devidamente fundamentada.

A distinção entre clínica especializada e SPA deve considerar a natureza médica do estabelecimento, sendo irrelevante a nomenclatura utilizada pela operadora.

Estando comprovada a urgência do quadro clínico e a ineficácia de outras terapias, a internação para tratamento multidisciplinar configura medida necessária e proporcional à preservação da saúde do paciente.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a gravidade do quadro e a urgência terapêutica aptas a demonstrar o perigo de dano e a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura por plano de saúde a tratamento clínico multidisciplinar prescrito para obesidade mórbida configura prática abusiva, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS.

A internação em clínica médica especializada é legítima quando indicada por profissional habilitado como única alternativa viável ao tratamento ambulatorial ou à cirurgia bariátrica.

O cumprimento de tutela de urgência que visa assegurar tratamento vital não pode ser suspenso quando presente risco de agravamento irreversível à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; RN ANS nº 167/2008, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045250-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ALZIRA MARIA FRAGA NAVARRO BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.